Tribunal: TJDFT
Processo: 0019853-51.2013.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO EM VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE E OMISSÃO NO JULGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - A relação discutida nos presentes autos se submete ao sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, entende a legislação consumerista que o conceito de Fornecedor abrange todo aquele que desenvolve atividade de produção, montagem criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos (Art. 3, CDC).
3 – Assim, conforme consignado no acórdão embargado, se mostra necessária uma análise apurada para se aferir a responsabilidade no defeito do veículo apontado pelo autor-embargado em sua exordial, já que não realizada a prova pericial. 3. 1 - Sob esse aspecto, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor impõe uma verdade cadeia de responsabilidade entre os fornecedores, especialmente quando se discute o defeito no produto ou serviço (art. 14, CDC).
4 - Não há que se falar em omissão ou contrariedade no julgado, já que o acórdão demonstrou de forma inequívoca que, ao menos aparentemente, a embargante faz parte da cadeia produtiva do veículo discutido nos autos.
5 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.